Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725362-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA, MARIA DA CONCEICAO FONSECA REU: DREIDE BARROS DA CONCEICAO, VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA DESPACHO Intime-se a parte autora por advogado constituído e pessoalmente (pelos Correios) para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os endereços dos requeridos, como já determinado (ID. 62045708), sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital